Tribunal: TJES
Processo: 5010226-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010226-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PONTO NET INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
ICMS – MULTA CONFISCATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO –
CARÁTER ACESSÓRIO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1 -
Consoante o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a aplicação das multas fiscais devem ser balizadas pelo princípio do não-confisco, de modo que a multa punitiva deverá obedecer aos limites estabelecidos no art. 150, IV da Constituição.

2 –
O valor do imposto informado no
A
uto de
I
nfração
nº 5.075.205-5
é de R$ 4.698,39 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e a multa foi aplicada no montante de R$ 8.494,37 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), o que indica que
a multa aplicada perfaz aproximadamente
177,08% do valor do tributo apurado.
Já no
Auto de Infração
nº 5.075.204-4
o tributo devido foi apurado em
R$ 4.882,53 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), enquanto a multa foi calculada em R$ 8.827,28 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), equivalente a
180,77%,
o que
evidencia o

caráter confiscatório
de ambas
as multa
s
aplicadas
.

3 -
Conforme entendimento
sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo,
como ocorre no caso dos autos.

4 -

A
multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, a fim de evitar prestigiar
-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

5 -

A
inda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva,
desestabilizando
o próprio negócio e compromete
ndo
o patrimônio do contribuinte.

6
–
A
rgumentos trazidos pela agravada em contrarrazões
que
tratam de matérias com conteúdo essencialmente postulatório devem ser dirigidas a esta Corte recursal por meio de recurso competente, sendo, pois, as contrarrazões meio impróprio para sua análise.

7
–
Recurso
parcialmente
provido.
Tutela de urgência recursal confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010226-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PONTO NET INFORMATICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: IVAN FRECHIANI BRITO - ES29759-A, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - ES14559-A, GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - ES2977-A, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - ES11538-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
Decisão por cópia no ID 3579327, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital
, que na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
PONTO NET INFORMÁTICA LTDA.
deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários derivados dos Autos de Infração nºs 5.075.205-5 e 5.075.204-4, por vislumbrar a existência de plausibilidade nas alegações autorais “
ao menos quanto a multa cobrada
”.

Em suas razões recursais
(
ID 3579322
)
,
o
agravante aduz, em
síntese
, que:
(i
)
a multa punitiva foi aplicada consoante o artigo 75-A, §3º, inciso I, “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001,
no patamar de 30% do valor da operação não declarada,
não havendo que se falar em efeito confiscatório ou redução;
(ii)
impossibilidade de suspensão da totalidade do crédito tributário, pois há parcela hígida da exação lançada, sendo indiscutivelmente devida.

P
ugnou
liminarmente
pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de
se cassar os efeitos da decisão que suspendeu a exigibilidade da infração lavrada.

S
ubsidiariamente requer
eu

que
“
seja suspensa a exigibilidade do auto de infração lavrado somente na parte que for considerada confiscatória, ou seja, excedente a 100% da exação
”.

D
ecisão proferida em ID 4277195 para deferir em parte o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido e manter a suspensão da exigibilidade dos Autos de Infração identificados apenas com relação às multas aplicadas e no que exceder o percentual de 100% do valor do tributo, mantendo-se exigível, portanto, o tributo, as atualizações e juros legais e a multa limitada ao patamar de 100% do valor do imposto devido.

Contrarrazões em ID 4348586, nas quais a agravada argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do presente agravo.

A
ntes de analisar as razões recursais, passo a decidir a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela agravante.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada arguiu a ausência de regularidade formal do recurso interposto, ao argumento de que o mesmo viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Por tal razão entende que o agravo de instrumento é inadmissível.

Para tanto, argumenta o recorrido que o Estado não impugnou o argumento o ponto central da decisão agravada, qual seja, o reconhecimento de que foi aplicada multa punitiva, cujo montante ultrapassou o valor da obrigação principal, transmutando-se claramente em penalidade confiscatória, o que autorizou a suspensão da exigibilidade de todo o crédito tributário.

Aduz que a fazenda estadual limitou-se, de forma genérica, a tratar de sonegação fiscal, cujo limite punitivo ainda não foi definido pelo STF, além de ter alegado que a suspensão deveria recair sobre o valor que excedeu o tributo.

Pois bem.

É cediço que o elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva doutrinária, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do recorrente com a decisão recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a legalidade da multa aplicada, sem que se possa falar em efeito confiscatório ou redução, além de ter alegado a impossibilidade de suspensão da totalidade do crédito tributário em razão de existir parcel hígida da exação lançada, motivos que se apresentam suficientes para impugnar a decisão recorrida e deixar claro os seus respectivos interesses na sua reforma, propiciando o pleno exercício do contraditório. Destaca-se, ainda, que tais motivos se mostram suficientemente aptos para o deferimento parcial da tutela de urgência recursal deferida, com base na análise dos argumentos elencados pelo Estado agravante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pelo
recorrido.

É como voto.

M
ÉRITO

Ultrapassada a preliminar suscitada pela agravada, consideram-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e passa-se à análise de suas razões.

Sobre a multa supostamente confiscatória, o STF possui entendimento consolidado de que o percentual da
penalidade
aplicada que super
e
100%
(cem por cento)
do valor do tributo viola o princípio do não-confisco insculpido no artigo 150, IV da Constituição da República. Veja-se a farta jurisprudência, inclusive deste Egrégio
Tribunal
, no referido sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; Ag-RE-AgR 1.355.155; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 02/06/2022; Pág. 135).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. MULTA QUALIFICADA. NÃO INCIDENTE. VENDA A ORDEM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 -
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987/SP)
. 2 - Não incide a multa qualificada quando não verificada na conduta do contribuinte a intenção de fraudar e sonegar impostos. 3 - Cada estabelecimento de uma empresa é considerado autônomo para efeitos fiscais, conforme o princípio da autonomia dos estabelecimentos. 4 - Na venda a ordem em que adquirente originário e vendedor remetente sejam estabelecimentos da mesma empresa, ambos possuem obrigações autônomas e distintas no que se refere ao cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 506, § 5. º, do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES). 5 - Recursos desprovidos. (TJES; APL-RN 0012892-56.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 01/08/2022; DJES 23/08/2022).
No mesmo sentido
:
TJES; AC 0028347-45.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/04/2022; DJES 13/05/2022; TJES; AC 0000070-72.2020.8.08.0016; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/06/2022; DJES 06/10/2022.

Da análise do
s
auto
s
de infração (ID
14186763
–
processo
de origem) é possível notar que
no A
uto de
I
nfração
nº 5.075.205-5
o valor
histórico
do imposto devido é de R$ 4.698,39 (quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) e a multa foi aplicada no montante de R$ 8.494,37 (oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), o que indica que
a multa aplicada perfaz aproximadamente
177,08% do valor do tributo apurado.

Já
no A
uto de
I
nfração
nº 5.075.204-4,
o tributo devido foi apurado em R$ 4.882,53 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), enquanto a multa foi calculada em R$ 8.827,28 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), equivalente a
180,77%,
o que
evidencia o

caráter confiscatório
de ambas
as multa
s
aplicadas
.

Diante de tais fatos, e conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal
2
, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

Neste sentido
também
já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – MULTA – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO – REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há distinção entre a multa moratória e a punitiva, já que ambas sancionam o contribuinte pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória. Todavia, a multa não poderá superar o valor do tributo devido. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

[...].
Ocorre que
a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy - Relator Substituto: Delio Jose Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016).

Deste modo e consoante os precedentes
do Excelso STF e
desta Corte Estadual, a multa que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, a fim de evitar prestigiar-se o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários, sendo irrazoável a suspensão do débito em sua totalidade.

Sendo assim, se a suspensão fundada na natureza confiscatória da multa punitiva não possui o condão de autorizar a suspensão da totalidade do crédito tributário, mas apenas o de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, muito menos poderia autorizar a suspensão da exigibilidade de todo o imposto cobrado no auto de infração, mormente por inexistirem elementos que ilidam a presunção de legalidade do ato administrativo.

Ademais, ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizando o próprio negócio e comprometendo o patrimônio do contribuinte. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMITIR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA. VALOR DA PENALIDADE QUE ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 100% DO VALOR TOTAL DO TRIBUTO INADIMPLIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, "quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido"
(ARE 1058987 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 1º.12.17). (TJ-SC - APL: 03008575020188240049 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300857-50.2018.8.24.0049, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público)
.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TAXA SELIC. VALIDADE. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. A incidência da Taxa Selic na correção de dívida tributária é válida, como decidiu a Suprema Corte no RE nº 582.461, em caráter de repercussão geral. Sob a ótica do Poder Judiciário, é possível controlar, no caso concreto, o eventual caráter confiscatório das multas de revalidação e isolada aplicadas em caso de inadimplemento de crédito tributário. Ainda que a multa isolada deva resultar em penalidade
mais gravosa que aquela aplicada à mora do contribuinte - na medida em que objetiva desestimular práticas tendentes à sonegação e a evasão fiscal - é certo que não pode ser tão elevada, a ponto de ultrapassar o limite da capacidade contributiva, desestabilizar o próprio negócio e comprometer o patrimônio do contribuinte.
Hipótese na qual a embargante é microempresa - o que implica em receita anual igual ou inferior a R$ 120.000,00 - e resta claro que uma multa isolada que equivale a cerca de 302,5% do tributo devido e alcança a cifra de R$ 181.152,52, a qual ainda será atualizada pela Selic, tem inegável e nítido caráter confiscatório, pois notório que atingirá o patrimônio da empresa, podendo, inclusive, inviabilizar sua atividade. (TJ-MG - AC: 10702084778191005 Uberlândia, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 25/10/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2011)

Por fim, quanto aos argumentos trazidos pela agravada em contrarrazões e referentes ao cerceamento de defesa por não terem sido entregues “documentos comprobatórios da acusação”; a violação do seu sigilo; a “impossibilidade de cobrança de omissão de receita ‘por fora’ das regras do Simples, desconsiderando a não-cumulatividade do ICMS; a inconstitucionalidade da multa aplicada e a “inconstitucionalidade da atualização do crédito do Estado por índice acima da taxa SELIC”, imperioso destacar que se tratam de matérias com conteúdo essencialmente postulatório e que, assim, devem ser dirigidas a esta Corte recursal por meio de recurso competente, sendo, pois, as contrarrazões meio impróprio para sua análise.

Portanto, firme nas razões ex
post
as
,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
provimento ao presente agravo, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência recursal antes concedida, para
mante
r

a suspensão da exigibilidade
dos Autos de Infração identificados
apenas
com relação às
multas aplicadas e no
que exceder o percentual de 100% do valor do tributo,
mantendo-se
exigível, portanto, o tributo, as atualizações e juros legais e a multa limitada ao patamar de 100% do valor do
imposto devido
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2

ARE 1078750 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR